Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711804-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ GONCALVES DE REZENDE AGRAVADO: MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, BARBARA BAIA FURTADO AYRES, ELVIS PORTELA MOITA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE LUIZ GONCALVES DE REZENDE contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de despejo c/c cobrança, Processo no 0715498-33.2017.8.07.0001, em que litiga com MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, BARBARA BAIA FURTADO AYRES e ELVIS PORTELA MOITA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada (ID 88813656). Em suas razões recursais (ID 25059124), o agravante, credor na ação de origem, relata que em face da ausência de pagamento e de indicação de bens à penhora pelos executados, foram realizadas pesquisas judiciais de bens; contudo, todas foram infrutíferas. Defende ser possível, neste contexto, a pesquisa de bens do cônjuge da agravada, na forma do que autorizam os artigos 1.658, do Código Civil, e 790, 831 do Código de Processo Civil, não havendo que falar em comprovação de que o débito foi contraído em benefício da entidade familiar ou ainda em proveito econômico do casal, mormente pelo fato de que o cônjuge da executada tinha plena ciência da contratação, tanto que com ela manifestou expressa anuência, assinando o contrato de locação. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 25059131). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A concessão de pedido em sede liminar exige a demonstração da presença concomitante da possibilidade de existência de um direito a ser objeto de tutela judicial e do perigo de dano em decorrência da demora na obtenção dessa tutela; contudo, no caso vertente, não restou demonstrada, de plano, a presença do perigo de dano irreparável pela demora na concessão do pedido. Ademais, quanto à probabilidade do direito, cumpre destacar que a realização de pesquisas de bens em nome do cônjuge do devedor, que não fez parte da ação de conhecimento, deve ser analisada com cautela, sendo questão controvertida no âmbito deste tribunal. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator